Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010 EMBARGANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO EMBARGADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover acerca da petição Id. 29857209, tendo em vista que a questão de ordem mencionada no despacho Id. 29549016 será analisada na próxima sessão de julgamento. Assim, aguarde-se a deliberação da egrégia 3a Turma Cível quanto ao reconhecimento da nulidade do Acórdão n. 1342358 (Id. 26004224). Sem mais, observe a Secretaria as determinações do despacho Id. 29549016. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora